Tribunal: TJDFT
Processo: 0747919-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747919-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ALDECIRA ALVES DE ARAUJO MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cirurgia Bariátrica - Plástica Reparadora - Perigo de Dano - Decurso de Tempo Razoável da Cirurgia Bariátrica - Ausência de Perigo de Dano - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Origem, o qual, em ação sob o procedimento comum, deferiu tutela de urgência pedida por Aldecira Alves de Araújo Miranda, para realização de cirurgias reparadoras decorrentes de bariátrica. A agravante alega, em suma, a inexistência de relação entre os procedimentos cirúrgicos estéticos pretendidos e a bariátrica, a limitação da cobertura contratual e a inexistência de perigo de dano, pois a cirurgia bariátrica foi realizada há, aproximadamente, 8 (oito) anos. Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos jurídicos da decisão agravada. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso diz respeito à própria comprovação, pela agravada, dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem, ou seja, a probabilidade do direito invocado e também o perigo de dano. Assim, realizando-se essa nova avaliação, já em grau recursal, em virtude da devolutividade do recurso, entendo ausente o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência na origem. E, portanto, da probabilidade de provimento do recurso da agravante. De fato, a Jurisprudência desta Egrégia Turma inclina-se para garantir a complementariedade da cobertura nos casos de cirurgias plásticas reconstrutoras, após a intervenção em cirurgias bariátricas. Entretanto, afasta o perigo de dano para aquela situações nas quais a cirurgia foi realizada há considerável tempo ou existam dúvidas quanto à extensão da reparação. No caso dos autos, o laudo médico juntado pela autora na origem dá conta de a cirurgia bariátrica ter sido realizada há, aproximadamente, 8 (oito) anos, motivo pelo qual está ausente o perigo de dano invocado para fins de tutela de urgência (em relação ao pedido realizado pela autora). A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito do perigo de dano. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240690, 07271178920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão 1269973, 07065994420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020). Assim, repito, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano, em relação à operadora de saúde, diz respeito à possibilidade de pagamento de procedimento de alto custo, sem discussão adequada na origem, com formação do Contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO os efeitos da decisão agravada. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 8 de novembro de 2020, às 19h18min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator